Tribunal: TJDFT
Processo: 0718043-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ARQUITETURA. ATRASO NA APRESENTAÇÃO DE ANTEPROJETO. PLANTA ARQUITETÔNICA DIFERENTE DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO CLIENTE. FALHAS RECONHECIDAS PELA ARQUITETA. DESISTÊNCIA DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA PRIMEIRA PARCELA DO PAGAMENTO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O exercício da profissão de arquiteto pressupõe liberdade criativa do profissional na elaboração de projetos arquitetônicos, observadas as diretrizes apresentadas pelo contratante sobre o estilo e disposição dos ambientes da edificação.
2. A apresentação de esboço de planta arquitetônica que não seja inteiramente aprovada pelo contratante não constitui motivo para resolução do contrato e devolução da quantia paga, cabendo ao profissional realizar os ajustes necessários para atender às expectativas do cliente.
3. Todavia, se o esboço da planta arquitetônica foi apresentado fora do prazo estipulado (de 30 para 45 dias), com diferenças substanciais em relação aos parâmetros definidos pelo cliente como área construída 65% maior (350m2) do que o combinado (200 m2), inclusão de subsolo não previsto, ausência de quarto no pavimento térreo entre outras reclamações do cliente - reconhecidas pela arquiteta (ID45799671 e 45799671) - há quebra da confiança indispensável à manutenção da relação contratual.
4. Se o esboço da planta arquitetônica não será útil ao contratante e se os demais serviços previstos no contrato (projeto de engenharia, hidráulico, elétrico e aprovação perante os órgãos competentes) não foram prestados, é devida a devolução ao consumidor da quantia paga na assinatura do contrato.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.